Tribunal: TCU
Processo: 029.060/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades na administração de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 28/2 a 3/11/2014

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Uni-Pharma Medicamento e Manipulação Ltda., solidariamente com Pedro Rosendo Xaubet e Rogerio Fadel, em razão de irregularidades na administração de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 28/2 a 3/11/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Pedro Rosendo Xaubet e Rogerio Fadel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Uni-Pharma Medicamento e Manipulação Ltda., Pedro Rosendo Xaubet e Rogerio Fadel, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 213,84 28/02/2014 D 53,46 28/02/2014 D 24,00 05/03/2014 D 240,57 16/04/2014 D 25,56 16/04/2014 D 13,77 12/05/2014 D 213,84 12/05/2014 D 102,24 12/05/2014 D 80,19 12/05/2014 D 62,40 12/05/2014 D 85,50 02/06/2014 D 40,50 02/06/2014 D 230,04 02/06/2014 D 62,40 02/06/2014 D 80,19 02/06/2014 D 3.026,48 02/06/2014 D 2.670,16 02/06/2014 D 181,40 07/07/2014 D 62,40 07/07/2014 D 13,77 07/07/2014 D 33,60 07/07/2014 D 153,36 07/07/2014 D 7.062,30 07/07/2014 D 2.245,18 07/07/2014 D 33,00 31/07/2014 D 33,60 31/07/2014 D 10.557,00 31/07/2014 D 65,59 01/08/2014 D 13,77 01/08/2014 D 230,04 01/08/2014 D 2.479,95 01/08/2014 D 12.037,05 01/09/2014 D 156,60 01/09/2014 D 21,60 01/09/2014 D 94,77 09/09/2014 D 5.292,54 09/09/2014 D 199,49 09/09/2014 D 153,36 09/09/2014 D 33,60 01/10/2014 D 17.939,97 01/10/2014 D 136,35 01/10/2014 D 6.275,61 02/10/2014 D 160,36 02/10/2014 D 13,77 02/10/2014 D 127,80 02/10/2014 D 48,52 03/11/2014 D 228,60 03/11/2014 D 7.330,88 03/11/2014 D 15.691,05 03/11/2014 D 33,60 03/11/2014 D 13.703,05 03/11/2014 C 9.3. aplicar a Uni-Pharma Medicamento e Manipulação Ltda., Pedro Rosendo Xaubet e Rogerio Fadel, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 14.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.6. remeter cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.